Tribunal: TJPA
Processo: 0001480-90.2014.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001480-90.2014.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO LUCINEI OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA AUTÔNOMA DA AUTORIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), em razão de subtração de bens mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes, no interior da residência das vítimas, duas delas idosas. A defesa alegou nulidade do reconhecimento de pessoa e requereu a absolvição ou redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a irregularidade no procedimento de reconhecimento de pessoas acarreta a nulidade da ação penal;

(ii) saber se há elementos probatórios suficientes e autônomos que sustentem a condenação;

(iii) saber se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A irregularidade no reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, sem observância integral do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando ausente prejuízo à defesa, conforme jurisprudência do STJ.
4. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento irregular, mas também na confissão do apelante, no depoimento judicial da vítima, nas provas testemunhais e materiais (autos de apreensão, laudo de balística e entrega da
res furtiva
).

5. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, com fundamentação adequada quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, em especial a premeditação, o uso de arma de fogo e o trauma causado às vítimas idosas.

6. Pena definitiva fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 205 dias-multa, em regime semiaberto, mostra-se proporcional e suficiente à repressão e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa não enseja nulidade do processo, quando ausente prejuízo e existirem outros elementos probatórios autônomos que sustentem a condenação.

2. É legítima a exasperação da pena-base quando demonstradas, com base em elementos dos autos, a premeditação do crime, o uso de arma de fogo e a especial vulnerabilidade das vítimas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, incisos I e II; CPP, arts. 226 e 563; CF/88, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 798225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/06/2023; STJ, REsp 1969032/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 17/05/2022; STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Antônio Lucinei Oliveira da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 205 (duzentos e cinco) dias-multa (ID 26230524).

Segundo a denúncia, recebida em 09.04.2014, no dia 20.03.2014, por volta das 6h30min, o recorrente, juntamente com dois comparsas que foram juntamente com ele denunciados, portando armas de fogo, invadiram a residência das vítimas Maria K. Nagata Oeda, Hiroshi Oeda e Aldo Ryuji Oeda, mantendo-as sob grave ameaça por cerca de uma hora, de lá subtraindo relógios, roupas, bolsas, um celular da marca e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Após a fuga, foram presos pela polícia, que recuperou parte dos objetos roubados.

Em suas razões recursais (ID 26230534), a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, nulidade do reconhecimento de pessoas realizado na fase policial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, pleiteando a anulação dos atos subsequentes. No mérito, requer a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 26230537), refutando os argumentos defensivos. Defende a validade do reconhecimento realizado, a certeza sobre a autoria e a materialidade delitivas e a idoneidade da dosimetria da pena, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28396339) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento. Reafirmou a suficiência probatória da condenação, destacando que a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas. Considerou inexistente a nulidade arguida, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista inexistir prejuízo à defesa, já que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal. Por fim, sustenta a legitimidade da dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

II. ANÁLISE PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS

A defesa alega nulidade do reconhecimento de pessoas realizado na fase policial, por violação ao art. 226 do CPP, já que o apelante foi alinhado apenas com os corréus, sem a presença de pessoas com características semelhantes.

Embora o procedimento de reconhecimento não tenha observado integralmente o rito legal, a jurisprudência do STJ afasta a nulidade quando não há demonstração de prejuízo à defesa, especialmente por se tratar de elemento oriundo de inquérito policial, de natureza meramente informativa.

[...] 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art . 563 do CPP (pas de nullité sans grief).[...] Além disso, consoante entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. [...] 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 798225 RS 2023/0017271-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).

Considerando que a condenação se fundamentou em um conjunto probatório sólido, composto pela confissão do réu nas esferas extrajudicial e judicial, pelo depoimento judicial da vítima Aldo Oeda, pelos autos de apreensão e devolução dos bens subtraídos, pela apreensão de armas de fogo e pelo laudo que atestou sua potencialidade, o reconhecimento formal torna-se prescindível. Nesse sentido:

[...] 2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho. 3 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 1969032 RS 2021/0350564-3, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Ainda, conforme entendimento da Sexta Turma, o procedimento previsto no art. 226 do CPP só é obrigatório quando houver dúvida quanto à identificação do autor do fato, sendo dispensável nos casos em que a autoria estiver devidamente comprovada por outros meios (STJ, AgRg no AgRg no HC 721963/SP, j. 19/04/2022, DJe 13/06/2022).

No presente caso, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma segura a autoria imputada ao apelante. Assim, ausente prejuízo à defesa e presentes provas independentes e idôneas quanto à materialidade e autoria, não há que se falar em nulidade da ação penal por irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial.

III. MÉRITO

Consoante a denúncia, no dia 20.03.2014, às 6h30min, o recorrente e dois corréus, mediante emprego de armas de fogo, invadiram a residência de Maria Oeda, Hiroshi Oeda e Aldo Oeda, mantendo-as sob grave ameaça durante uma hora e subtraindo relógios, roupas, bolsas, celular e R$ 500,00. Após a fuga, foram presos em flagrante, com recuperação parcial dos bens.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo pericial de balística nº 11/2014 confirmando o potencial lesivo dos armamentos apreendidos e autos de entrega da
res furtiva
à vítima.

A autoria, de igual modo, restou suficientemente evidenciada. A vítima Aldo Oeda declarou em juízo que foi surpreendida por três homens armados que ingressaram na residência, mantiveram seus pais, idosos, sob grave ameaça por cerca de uma hora e subtraíram diversos bens. Os policiais Fabio Costa e Gilcimar Carlos confirmaram em juízo ter participado das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante e dos corréus em uma área de matagal, após indicação de populares, tendo um deles confirmado em juízo o trauma sofrido pelas vítimas idosas. O apelante, por seu turno, em interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, admitindo o ingresso na residência em conluio delitivo com dois comparsas com o intuito de furtar objetos. Sua versão, contudo, é isolada das provas materiais e testemunhais, que confirmam a presença de armas.

A confissão parcial do apelante, somada à apreensão das armas, das munições e dos bens das vítimas, e à entrega formal de parte desses objetos ao ofendido, consolida a autoria e a materialidade do crime de roubo, cometido mediante concurso de pessoas e com emprego de armas de fogo. A condenação, portanto, está devidamente amparada no conjunto probatório dos autos.

Dosimetria da Pena

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com a seguinte fundamentação:

[...] o réu agiu com culpabilidade reprovável, pois planejou o delito e sabia que no local moravam dois idosos, o que facilitaria a prática do crime;

[...] as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, em razão do crime ter sido praticado com o emprego de arma de fogo;

as consequências do crime são negativas, pois as vítimas idosas ficaram traumatizadas, conforme narrou a vítima Aldo Ryuji Oeda; [...]".

A elevação da pena-base encontra-se plenamente justificada. Quanto à culpabilidade e circunstâncias, considera-se a premeditação do crime e a condição de idosos de duas das vítimas, mais vulneráveis, facilitando a ação criminosa, bem como a invasão de domicílio, violando o direito fundamental à inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, CF), e o emprego de armas de fogo com potencialidade lesiva. Nas consequências, destacam-se o trauma psicológico imposto às vítimas.

Frise-se que o próprio apelante disse durante seu interrogatório judicial que tinha pleno conhecimento de que no imóvel residia um casal de idosos e que se dirigiu ao local mediante planejamento prévio de cometer a subtração.

Tal exasperação, portanto, mostra-se idônea e vai ao encontro do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]. 2 . A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 3. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena, não estando o magistrado vinculado a parâmetros jurisprudenciais, os quais servem somente para nortear, minimamente, a individualização da pena, sem, contudo, tarifá-la. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consideradas as especificidades de cada caso concreto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC: 220573 SC, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2023 PUBLIC 22-08-2023

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a confissão parcial do apelante e, escorreitamente, reduziu a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa. Na terceira fase, aplicou a majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), elevando em 1/3 a pena intermediária.

A pena definitiva foi consolidada em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 205 (duzentos e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Não se vislumbra desproporção na fixação da pena tampouco no regime inicial semiaberto, considerando a natureza do delito, sua gravidade em concreto e o
quantum
aplicado, não havendo o que se reformar na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, afastando a preliminar de nulidade e mantendo íntegra a sentença condenatória, em todos os seus termos, inclusive quanto à tipificação penal, à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025